Tribunal: TJMT
Processo: 1001669-08.2018.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001669-08.2018.8.11.0051
APELANTES: MARIA DOS SANTOS PARANHAS E GENTILIN E BIAZON LTDA
APELADOS: OS MESMOS
Vistos etc.
Tratam-se de recursos de apelação interpostos por MARIA DOS SANTOS PARANHAS e GENTILIN E BIAZON LTDA. contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, de parcial procedência dos pedidos em ação revisional de cláusulas contratuais c/ pleito de restituição em dobro do indébito proposta pela primeira apelante contra a segunda recorrente, para: a) fixar a Tabela PRICE como sistema de amortização, adotando-se os parâmetros delineados na fundamentação para seu cálculo, devendo o valor já adimplido pela parte requerente servir para liquidação das primeiras parcelas. O saldo devedor até 20.08.2020 deverá ser adimplido em parcela única, sem incidência dos encargos moratórios, tendo em vista o afastamento da mora. Havendo parcelas vincendas após tal data, deverão ser quitadas mensalmente, nos termos do recálculo, e no prazo remanescente estabelecido no contrato; b) limitar os juros moratórios previstos na cláusula 5.1 ao percentual de 1% (um por cento) ao mês; c) declarar abusivas e, portanto, nulas as cláusulas 6.3 e 6.5, eis que contrariam o Código de Defesa do Consumidor e a legislação civil aplicável à espécie; d) afastar a cobrança da taxa de cessão ou transferência de direitos sobre o valor do contrato conforme estabelecido na cláusula 7.2 e declarar prejudicada a cláusula 14.6, diante do estabelecimento da tabela PRICE como sistema de amortização da dívida; em razão da sucumbência recíproca, redistribuir os ônus sucumbenciais, para condenar a ré ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido – valor efetivamente reduzido do contrato a partir de sua revisão –, ficando os 30% (trinta por cento) restantes a cargo da autora, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo de cinco (05) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.
A autora interpõe recurso de apelação e sustenta a necessidade de afastamento da capitalização dos juros previstos no contrato, ante a ausência de pactuação expressa nesse sentido, e, como consectário lógico, seja a ré condenada a restituir em dobro os valores indevidamente cobrados ao longo da relação contratual em análise; prequestiona negativa de vigência aos artigos os artigos 46, 47, 6, V, 39, V, 51, IV, XV, § 1°, III, todos do Código de Defesa do Consumidor. Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.
A ré também interpõe recurso de apelação e relata que desde o ano de 2009, quando do início dos primeiros contratos, realizou a comercialização dos lotes do Residencial Belvedere com forma de pagamento a vista ou parcelados em 120 (cento e vinte) meses. Nos anos subsequentes, passou a adotar também o parcelamento em 150 (cento e cinquenta), 180 (cento e oitenta) e 240 (duzentos e quarenta) meses.
Alega cerceamento de defesa, pois foi indeferida a produção de prova oral que almejava a verificação da regularidade da contratação, especialmente, a constatação de que a autora compreendeu os valores expostos no contrato, a quantidade de parcelas assumidas, bem como que não teve qualquer dúvida em relação ao preço final que pagaria quando da última parcela do instrumento firmado e a Magistrada indeferiu o requerimento de produção de prova oral e julgou antecipadamente a lide.
Comenta que a autora deixou de comparecer injustificadamente à audiência de conciliação designada nos autos, violando o disposto no artigo 334, §8o do CPC e, mesmo diante do comparecimento de seu advogado, deve ser condenada em ato atentatório a dignidade da justiça; aduz que no instrumento firmado com a autora, deixa claro qual é o preço final do lote e o valor a ser financiado (Cláusula 3a, item III do contrato), indicando o valor que a autora pagará no decorrer do tempo contratado, no caso específico em 20 anos, de modo que não há que se falar em qualquer abusividade ou ilegalidade no valor praticado.
Sustenta que a inflação média de 2009 à 2019 foi de 5,67% (cinco inteiro e sessenta e sete por cento) anuais, ou seja, os juros efetivos cobrados por ela não alcançam o percentual de 6,33% (seis inteiros e trinta e três por cento) ao ano; afirma que no contrato “não incide correção monetária, deixa de forma clara e transparente o valor a ser pago por parcela, ano a ano, bem como o valor total ao final do contrato”; comenta que “de 2009 à 2019, o índice IGP-M anotou uma média de 5,75% (cinco inteiro e setenta e cinco por cento) do acumulado anual e, se analisarmos o contrato da empresa loteadora Sinopense - Assai - o qual esse Tribunal entendeu como regular, verificamos um percentual anual de 11,75% (onze inteiro e setenta e cinco por cento) recebido das parcelas nos contratos lá firmados.”
Expõe que a Magistrada aplicou o Sistema PRICE de amortização, contudo, realizou os cálculos considerando o momento da contratação, ignorando o tempo; cita que o cálculo deveria ser: do valor atualizado do imóvel subtrai-se os valores atualizados pagos pela autora, somando-se o valor da diferença das parcelas no saldo encontrado; sobre esse saldo, aplicam-se juros de 1% a.m., amortizados na Tabela PRICE, mantendo-se a quantidade das parcelas remanescentes do contrato e, não sendo realizado o cálculo dessa forma, a ré será punida duas vezes, a primeira, por ver alterada a forma de pagamento voluntariamente pactuada e revista por suposta abusividade que não existiu e, a segunda, por ter de suportar evidente diferença nos valores dos contratos.
Cita que no contrato as parcelas progridem com os anos, enquanto, a Tabela PRICE, se mantem em valor estável e uniforme desde o princípio, de modo que não deve ser aplicada de forma retroativa, em virtude do tempo e da diferença das parcelas praticadas; alega que segundo os cálculos apresentados pela Magistrada de origem, a autora já pagou o valor corresponde a 46,14 parcelas do novo financiamento, enquanto na questão temporal, deveria estar adimplente com a parcela 80, um diferença de 33,86 parcelas nos novos valores que deverão ser adimplidos em parcela única, devidamente corrigida pelo IGP-M.
Salienta que não há qualquer irregularidade na taxa sobre a cessão e transferência dos direitos do contrato (Cláusula 7.2), tendo em vista que a empresa terá despesas com a elaboração de novos instrumentos contratuais, nova análise de crédito do cessionário, emissão de ordem de cancelamento de todos os boletos já emitidos, bem como emissão de novas ordens para expedição de novos boletos, devendo dito ônus ser suportado pela autora, eis que a responsável pela cessão.
Demonstrando o perfil conciliatório da ré, pugna para que seja encaminhado o presente feito ao setor NUPEMEC desse Sodalício, a fim de viabilizar uma possível mediação com a presença das partes. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso, com a declaração de nulidade da sentença, tendo em vista o evidente cerceamento de defesa; para que a autora seja condenada por ato atentatório a dignidade da justiça; para que seja reconhecida a regularidade das cláusulas contratuais n. 3 em todos os seus itens e subitens, bem como a cláusula 7.2 do contrato e, na hipótese de manter-se a modificação contratual implementada monocraticamente, torna-se necessária: (i) a realização de novo financiamento pela Tabela PRICE, considerando os valores de contrato e o valor pago, atualizados ao presente momento e realizado o financiamento com base nas parcelas faltantes; (ii) caso mantido os cálculos idealizados pela magistradas, o valor a ser pago em parcela única deverá ser devidamente atualizado pelo índice IGP-M; pugna pelo indeferimento da gratuidade da justiça e prequestiona toda matéria arguida, essencialmente, no que dispõem os artigos os artigos 421, parágrafo único, 422 e 425, CC/02, artigo 373, II do CPC/15 e 5o, LV, 102, III “a” e 105, III, “a” e “c” da CF/88.
Autora e ré apresentaram as respectivas contrarrazões, nas quais pugnam pelo desprovimento dos apelos.
Neste momento, pertinente chancelar a alegação da ré, de que possui perfil conciliatório e flexibilizador, amparado no fato de que concretizou 53 (cinquenta e três) acordos em processos com o mesmo objeto da presente lide.
Assim, acolho seu pedido e converto o julgamento em diligência e determino a remessa do feito ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e Cidadania (Nupemec), a fim de que a equipe de trabalho viabilize a realização de oficina de Direito Sistêmico no prazo que entender necessário.
Cuiabá, 03 de março de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora